Tribunal: TRF3
Processo: 0011764-61.2008.4.03.6182
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
133/608)

0011764-61.2008.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal de débitos de contribuição ao PIS, reconhecendo litispendência em relação ao mandado de segurança no 0000649-95.2008.4.03.6100, com fundamento no art. 267, V, do CPC/1973. Foi indeferido o prosseguimento da execução com realização de fiança bancária, mantendo-se o depósito em dinheiro até o trânsito em julgado do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de litispendência entre os embargos à execução e o mandado de segurança anteriormente ajuizado; e (ii) a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal com substituição do depósito em dinheiro por fi

Inteiro teor:
133/608)

0011764-61.2008.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal de débitos de contribuição ao PIS, reconhecendo litispendência em relação ao mandado de segurança no 0000649-95.2008.4.03.6100, com fundamento no art. 267, V, do CPC/1973. Foi indeferido o prosseguimento da execução com realização de fiança bancária, mantendo-se o depósito em dinheiro até o trânsito em julgado do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de litispendência entre os embargos à execução e o mandado de segurança anteriormente ajuizado; e (ii) a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal com substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 337, §§ 1o ao 3o, do CPC/2015, prevê litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações judiciais. No caso, ficou demonstrada a identidade entre os presentes embargos à execução fiscal e o mandado de segurança previamente ajuizado.

4. A decisão recorrida encontra suporte no art. 32, § 2o, da LEF, que exige o trânsito em julgado dos embargos para execução de fiança bancária, não sendo admissível impor ao executado ônus adicional de remuneração de empréstimo bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "A ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o ao 3o, do CPC/2015, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. A substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária em execução fiscal exige o trânsito em julgado dos embargos, conforme o art. 32, § 2o, da LEF."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1o ao 3o; LEF, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.231.668, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011764-61.2008.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, contra a sentença proferida em embargos à execução fiscal de débitos referentes à contribuição ao PIS.

A sentença apelada julgou extintos os presentes Embargos à Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por suposta litispendência entre os presentes Embargos à Execução Fiscal e o Mandado de Segurança no 2008.61.00.000649-0, que visa afastar os atos de cobrança de PIS, inscritos nas dívida ativas n° 80 7 08 000156-27e80708000141-40.

A apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença com o provimento do recurso para que seja afastada a litispendência e determinado o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a suspensão do presente feito até a resolução do mérito do MS no 2008.61.00..000649-0.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

V O T O

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Da Litispendência:

Do compulsar dos autos, verifica-se que os débitos de PIS exequendos, contra os quais a Eletropaulo se insurge através dos presentes Embargos à Execução Fiscal, já estão sendo objeto de questionamento pela mesma nos autos do Mandado de Segurança 2008.61.00.000649-0, impetrado perante a MM. 14a Vara Federal Cível de São Paulo.

Com efeito, no referido mandamus a Eletropaulo objetiva desconstituir os débitos de PIS ora em execução, originários do Processo Administrativo 11610.006127/2003-21, à semelhança, portanto, do que igualmente pretende conseguir por meio dos presentes Embargos.

Nesse ponto destaco que ocorre litispendência quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido que outra ação proposta anteriormente.

Verifica-se, assim, que os elementos reunidos nos presentes autos demonstram que a apelante ingressou com ações essencialmente idênticas, que apresentam identidade de partes, de causa de pedir e pedido, reproduzindo os mesmo argumentos de fato e de direito na exordial de ambas as ações, de forma a caracterizar a ocorrência da litispendência entre os feitos, nos termos dos §§ 1o ao 3o do art. 337 do CPC, restando pois, a perfeita identidade entre os pedidos formulados, quer nos presentes embargos, quer no mencionado mandado de segurança.

Destaco outrossim, que já houve sentença de mérito nos autos da ação mandamental no 2008.61.00.000649-0, denegando a segurança pleiteada, no sentido de desconstituir os débitos de PIS ora em execução, sendo que atualmente esse writ encontra-se na Vice-Presidência desta Corte aguardando análise de admissibilidade de Recurso Especial.

Logo, verificando-se no caso em questão a identidade de ações, resta configurado o fenômeno da litispendência, impondo-se a extinção do presente feito, sem julgamento do mérito (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC), razão pela qual a r. sentença recorrida deve ser mantida na íntegra.

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença, também pelos seus respectivos e apropriados fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal Nery Junior: Pedi vistas dos autos para analisar com maior precisão o mérito recursal e, após acurada análise, concluí pelo acerto do voto proferido pela E. Relatora.

Diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o mandado de segurança 2008.61.00.000649-0 e os presentes embargos à execução, é de rigor o reconhecimento da litispendência. Nesse mesmo sentido já decidi:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE ENTRE AÇÕES – MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO ANTERIORMENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – ENCARGO LEGAL DE 20% – DECRETO-LEI 1.025/69 – COMPATIBILIDADE COM O CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por contribuinte que, anteriormente, já havia ajuizado mandado de segurança com a mesma causa de pedir e pedido, buscando a desconstituição do mesmo crédito tributário. A sentença extinguiu os embargos sem resolução de mérito por litispendência (art. 485, V, do CPC) e julgou improcedente o pedido de afastamento do encargo legal de 20% da CDA. A parte apelante pleiteia a suspensão do processo com base em prejudicialidade ou, subsidiariamente, o julgamento de mérito dos embargos ou o afastamento do referido encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se há litispendência entre os embargos à execução fiscal e o mandado de segurança anteriormente ajuizado sobre o mesmo crédito, bem como a legalidade da incidência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os embargos e o mandado de segurança anterior, impõe-se o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a configuração de litispendência entre mandado de segurança e embargos à execução fiscal.

5.O encargo legal de 20% da CDA, previsto no DL 1.025/69, é compatível com o CPC e não se confunde com os honorários sucumbenciais, não havendo bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004153-37.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/09/2025, DJEN DATA: 26/09/2025)

Ante o exposto, acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso de apelação.

NERY JÚNIOR

Desembargador Federal

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal de débitos de contribuição ao PIS, reconhecendo litispendência em relação ao mandado de segurança no 0000649-95.2008.4.03.6100, com fundamento no art. 267, V, do CPC/1973. Foi indeferido o prosseguimento da execução com realização de fiança bancária, mantendo-se o depósito em dinheiro até o trânsito em julgado do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de litispendência entre os embargos à execução e o mandado de segurança anteriormente ajuizado; e (ii) a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal com substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 337, §§ 1o ao 3o, do CPC/2015, prevê litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações judiciais. No caso, ficou demonstrada a identidade entre os presentes embargos à execução fiscal e o mandado de segurança previamente ajuizado.

4. A decisão recorrida encontra suporte no art. 32, § 2o, da LEF, que exige o trânsito em julgado dos embargos para execução de fiança bancária, não sendo admissível impor ao executado ônus adicional de remuneração de empréstimo bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "A ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o ao 3o, do CPC/2015, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. A substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária em execução fiscal exige o trânsito em julgado dos embargos, conforme o art. 32, § 2o, da LEF."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1o ao 3o; LEF, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.231.668, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão